Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720922-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: GUSTAVO PACHECO LUSTOSA, CRISTIANE TORRES FERREIRA AGRAVADOS: MARIO JESUS CHAGAS DA ROSA, FLORIZA COUTINHO DA ROSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO PACHECO LUSTOSA e CRISTIANE TORRES FERREIRA contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718252-69.2022.8.07.0001 – ID 125452966 – autos principais) que, em demanda de imissão na posse de imóvel (Condomínio Solar de Brasília Quadra 03, com 1.468,04m2, matricula n.o 157.109, livro 2 - de Registro Geral, ficha 01, do 2o Oficio do Registro de Imóveis de Brasília – Distrito Federal), ajuizada em desfavor de MARIO JESUS CHAGAS DA ROSA e FLORIZA COUTINHO DA ROSA, indeferiu o pedido liminar, ante a necessidade de dilação probatória, nos seguintes termos: “(...) A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, embora exista a escritura do id 125251625 - Pág. 2 em nome dos autores, a contranotificação do id 125253949 informa a possibilidade prévia de acordo e que há exercício da ocupação lícita da área desde 2001. Inclusive, na contranotificação não há reconhecimento de posse na área objeto do processo, mas alega-se da área limítrofe e contígua, ou seja, há discordância quanto à correspondência entre o local mencionado na escritura e o ocupado pelos réus. Há necessidade, portanto, de esclarecer o local ocupado pelos requeridos, não havendo, portanto, segura probabilidade do direito. Por outro lado, também não vejo receio de dano, porque o imóvel pode ser ocupado após a devida instrução do processo e poderá ser deferida a tutela de urgência na sentença. O bem imóvel, em especial um lote, não perece a ponto de ser necessária o deferimento de tutela de urgência de forma antecipada, ainda mais considerando que os autores confirmam que já têm a posse de parte relevante do imóvel, não havendo, portanto, prejuízo ao direito de moradia. Há também possibilidade de dano reverso, uma vez que consta uma construção no lote, conforme id 125253945 - Pág. 3, e que pode ser de moradia. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” (...)” A fim de esclarecer o debate havido na primeira instância, permito-me reproduzir parte o relatório da decisão a quo: “Segundo a petição inicial, em agosto de 2021, os Autores adquiriram de Vanderley Cardoso Ferreira bem imóvel localizado no Condomínio Solar de Brasília Quadra 03, com 1.468,04m2, matricula n.o 157.109, livro 2 - de Registro Geral, ficha 01, do 2o Oficio do Registro de Imóveis de Brasília – Distrito Federal, cuja Escritura Pública de Cessão de Direitos e Obrigações com Assunção de Dívida Imobiliária e Ratificação da Alienação Fiduciária em Garantia foi lavrada em abril de 2022. O vendedor e antigo proprietário do bem – Sr. Vanderley Cardoso Ferreira - por sua vez, teriam adquirido o bem junto à TERRACAP, em outubro de 2018, com os respectivos registro e escritura. Diz a inicial também que os Autores só têm podido usufruir, de fato, de menos de metade de área total do bem adquirido (menos de 700m2), uma vez que o restante, aproximadamente 800m2, foi ilegalmente invadido pelos Réus, moradores e proprietários de imóvel localizado no condomínio Ville de Montagne, que faz fronteira com o condomínio Solar de Brasília, Quadra 03, contíguo ao bem dos Autores. Ressaltam que, em outubro de 2021, a Ré Floriza foi devidamente notificada extrajudicialmente sobre esta ocupação indevida (Doc. Em anexo), tendo, em janeiro de 2022, encaminhado contra notificação em que atesta que o seu imóvel, também devidamente escriturado, por óbvio, não faz qualquer referência à área invadida e que é de propriedade dos Autores. Após apresentarem os fundamentos, pedem que seja CONCEDIDA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, inaudita altera par, para ordenar a imediata IMISSÃO NA POSSE do imóvel constituído em favor dos Autores. Ao final, pedem para confirmar a IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DO IMÓVEL.” Preparo recolhido (ID 36680209). Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação dos agravantes, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Vejamos. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponham a concessão da medida liminar reclamada. Cumpre salientar que, como bem destacou o d. Juízo a quo, há discordância quanto à correspondência entre o local mencionado na escritura e o ocupado pelos réus, sendo necessário esclarecer o local ocupado pelos requeridos, não havendo, portanto, segura probabilidade do direito. Destarte, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe, não se verificando patente ilegalidade na concessão da liminar pelo d. Juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29.06.2022. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator